Tribunal: TJDFT
Processo: 0711885-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0711885-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIASPREV - CENTRO DE INTEGRACAO E ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS PREVIDENCIA PRIVADA AGRAVADO: HELIO FRANCISCO FERNANDES PORTO SOARES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CIASPREV - CENTRO DE INTEGRAÇÃO E ASSISTÊNCIA AOS SERVIDORES PÚBLICOS PREVIDÊNCIA PRIVADA contra decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Taguatinga, Dra Fernanda D Aquino Mafra, que, em sede de cumprimento de sentença proposto por HÉLIO FRANCISCO FERNANDES PORTO SOARES contra a ora agravante e o co-executado BANCO DAYCOVAL S.A., rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pela ora agravante. Em suas razões recursais (ID 70252819), a executada alega que "se cadastrou recentemente no sistema judicial eletrônico para fins de regularização das intimações por meio eletrônico, de modo que a época dos fatos especificamente quanto exarada a sentença em novembro de 2023 mais especificamente no id 180987893, esta executada não possuía o referido cadastro. Nesta senda, para a aplicação de referida multa haveria que se falar em intimação pessoal, o que não ocorreu, haja vista seu cadastro eletrônico em fevereiro de 2025.” Sustenta, em singela síntese, que a decisão agravada “merece reforma ante a incidência latente da sumula 410 do STJ no caso vigente, ante a inexistência de cadastro eletrônico a justificar a intimação pessoal na época de sentença.” Requer, ao final, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo de instrumento. No mérito, roga pela reforma da r. decisão impugnada, reconhecendo a ausência de intimação pessoal relativa à obrigação de fazer e, consequente, o reconhecimento do excesso de execução, procedendo-se ao decote do valor das astreintes fixada por sentença. Preparo regular (IDs 70252823 e 70252827). É o breve relatório. DECIDO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Em sede de juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos imprescindíveis ao deferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo, senão vejamos. Oportuna é a reprodução da decisão impugnada na parte em que interessa, in verbis: “Quanto à aplicação da multa, questionada pela executada CIASPREV, não assiste razão à executada. Sabe-se que a intimação pessoal do devedor é requisito obrigatório para a cobrança da multa estipulada para o caso de descumprimento da obrigação de fazer, a fim de garantir a segurança no cumprimento do ato processual, consoante o disposto na Súmula 410 do STJ. Por sua vez, a Lei n.o 11.419/2019, a qual dispõe sobre a informatização do processo judicial, prevê que, no processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações serão feitas por meio eletrônico (art. 9o), sendo que a intimação eletrônica, realizada via sistema, é considerada pessoal para todos os efeitos legais (art. 5o, §6o), dispensando a exigência de publicação no órgão oficial. No caso dos autos, verifica-se que a parte CIASPREV é parceiro do sistema de intimação eletrônico, tendo sido intimada da sentença proferida via sistema, de forma que foi intimada pessoalmente para o cumprimento da obrigação de fazer. Assim, não tendo cumprido a obrigação, deve ser aplicada a multa fixada na sentença, considerando-se a realização de 11 descontos indevidos, conforme informado pelo credor.” Para o deslinde da controvérsia, mister relatar os atos processuais proferidos nos autos do processo de conhecimento. 1) Em 06/11/2023 foi proferida sentença, por meio da qual, dentre outras, restou reconhecida “a nulidade dos contratos de empréstimos firmados com Banco Daycoval, de No 20-7568247/20, 20-7606497/20, 20- 7740020/20, 20-7983584/20, bem como dos contratos firmados com a Ciasprev de No 325848, 333813, 1213491595 e, por consequência, declarar a inexigibilidade das dívidas neles expressas, DETERMINANDO a cessação dos descontos referentes a tais contratos, no prazo máximo de cinco dias, sob pena de multa diária que fixo em R$ 1.000,00 por cada desconto indevido.” (sentença disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 08/11/2023 - ID 177513168). - Interpostos embargos de declaração, a ora agravante ofertou contrarrazões ao aludido recurso (ID 179935977); - Devidamente apreciados os embargos de declaração (ID 180987893), a ora agravante interpôs recurso de apelação (ID 182311488) bem como ofertou contrarrazões recursais à apelação interposta pelo autor (ID 186973775); - Proferido o julgamento dos recursos de apelação pela egrégia 7a Turma Cível, mantida a anulação dos negócios jurídicos postos “sub judice” (vide acórdão de ID 211315999), a ora agravante interpôs Recurso Especial (ID 211316006); - Por meio da petição de ID 211316033, protocolada em 12/08/2024, houve a juntada de substabelecimento, sem reservas, à Dra NATHALIA SILVA FREITAS, OAB/SP 484.777; - Em 27/08/2024 a ora agravante juntou idêntica petição de substabelecimento sem reservas (ID 211316043); - Dado início ao cumprimento de sentença, em 08/10/2024 a d. Juíza “a quo” proferiu a decisão retratada em ID 213279411, nos seguintes termos, na parte em que interessa, “in verbis”: “Intime-se a parte devedora, via sistema, para, no prazo de 15 dias, efetuar o pagamento do débito, acrescido de custas, se houver, sob pena de acréscimo no débito de multa de 10% e de honorários advocatícios de 10%.” - Em 17/10/2024 a ora agravante compareceu aos autos para impugnar o cumprimento de sentença (ID 214877114), sobrevindo a r. decisão agravada. Esclarecida a questão jurídico-processual, sobreleva notar inconsistências nas alegações da executada agravante, posto que, tão somente em sede perfunctória da matéria posta “sub judice”, soa inconteste que a devedora obteve ciência de todos os atos do processo, intervindo sempre que instada a fazê-lo, inclusive, com a interposição de recursos. No particular, embora a executada recorrente afirme que efetuou seu cadastro eletrônico tão somente em fevereiro de 2025, como visto alhures é certo afirmar que a devedora foi regularmente intimada em 08/10/2024 via sistema (Expedição eletrônica) para, no prazo de 15 dias, efetuar o pagamento do débito e, ato contínuo, compareceu aos autos para impugnar o cumprimento de sentença. Veja-se: Ora, se a empresa executada se cadastrou no sistema para recebimento de intimações eletrônicas tão somente nos idos de 2025, como então impugnou o cumprimento de sentença cuja publicação se deu nos idos de 2024 e por via eletrônica? Não é crível que a executada agravante não tomou ciência inequívoca da obrigação de fazer desde a prolação da r. sentença, adentrando à fase de cumprimento de sentença. Na espécie, não foi apresentada justificativa apta a legitimar o não cumprimento da obrigação de fazer dirigida a ora agravante, que, como visto, está devidamente cadastrada como "parceiro eletrônico", para recebimento de citações e intimações, de forma eletrônica, no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, na forma estabelecida na Lei n. 11.419/06 (Lei que dispõe sobre a informatização do processo judicial) e Portaria GC 160/2017. Consoante o art. 22 da Instrução no 02 da Corregedoria do TJDFT, 07 de abril de 2022, “Os expedientes de citação ou intimação direcionados aos parceiros de expedição eletrônica com cadastro regular devem ser feitos exclusivamente via sistema, independentemente de haver cadastramento de advogado”. Logo, a intimação para cumprimento da obrigação de fazer, via sistema PJe, direcionada à parte cadastrada como parceiro eletrônico atende, para fins de aplicação de astreintes, o enunciado da súmula n. 410/STJ, que assim dispõe: "A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”. No caso dos autos, houve ciência inequívoca da executada quanto ao início do cumprimento da obrigação de fazer, o que, por si só, já torna prejudicada qualquer análise quanto ao descumprimento, ou não, do comando da Súmula 410/STJ. Ora, não se decreta a nulidade de intimação quando o devedor, regularmente intimado da sentença bem como dos atos proferidos no cumprimento de sentença, pratica atos processuais subsequentes que demonstram ter ciência inequívoca a respeito dessa fase procedimental e da obrigação de fazer a ele dirigida desde a prolação da sentença, inclusive com a imposição de multa por descumprimento. No particular: "a regra da intimação pessoal poderá ser flexibilizada se ficar demonstrado que o devedor tinha ciência inequívoca da cobrança e que sua defesa não foi prejudicada (...)" (AgInt no RHC 187.029/RS, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). Assim, diante da recalcitrância no cumprimento do comando judicial, não se verifica prima facie fundamento capaz de afastar a condenação da executada agravante em astreintes. Desse modo, por qualquer ângulo que se examine a questão e sem prejuízo de melhor análise da matéria quando do julgamento meritório, entendo em sede de juízo prefacial, que não restaram demonstrados os requisitos autorizadores da medida pretendida, impondo-se, por ora, o indeferimento do efeito suspensivo. Do exposto, INDEFIRO o pedido suspensivo. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões recursais no prazo legal. P. I. Brasília/DF, 30 de março de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator